Tribunal: TJMT
Processo: 1015646-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Petição no 1015646-55.2020
Autor: Município de Alto Araguaia
Réu: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Retenção Judicial e Transferência de Verbas Não Repassadas e Devidas ajuizada pelo Município de Alto Araguaia, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de tutela de urgência, de natureza antecipatória, para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de efetuar os repasses de verbas estaduais do Fundo de Saúde, no montante atualizado de R$ 995.734,03 (novecentos e noventa e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e três centavos); sob pena de multa diária e determinação de bloqueio on line.
Aduz, em síntese, que, o Município de Alto Araguaia, mediante as Portarias e Resoluções editadas pelos órgãos competentes do Estado de Mato Grosso, recebe valores mensais (Fundo a Fundo) pagos pelo Estado de Mato Grosso para subsidiar a prestação de serviços de saúde à sua população; todavia, o Ente Estatal teria deixado de efetuar os repasses
desde o ano de 2013, tornando-se inadimplente no valor de R$ 846.792,45 (oitocentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).
Sustenta que, ao deixar de repassar os valores mensais acima descritos, o Ente Estatal afrontou o Princípio da Segurança Jurídica, causando enorme instabilidade e prejuízos para o Município desses recursos dependentes, e principalmente para a população diretamente beneficiada com os serviços implantados por intermédio dos repasses.
Destaca a necessidade da concessão de tutela de urgência para obrigar o Estado de Mato Grosso a realizar imediatamente os repasses atrasados da saúde, sob pena de prejudicialidade da continuidade do serviço público de saúde,
Por essas razões, pugna pela concessão de tutela antecipada de urgência, para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de efetuar os repasses Constitucionais e Estaduais relativos à saúde do Município de Alto Araguaia, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, no montante de R$ 995.734,03 (novecentos e noventa e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e três centavos).
Os autos foram inicialmente protocolados perante o Juízo Singular da Comarca de Alto Araguaia/MT, com declínio da competência a este Sodalício, com fundamento no art. 17-B, I, alínea “l” do Regimento Interno deste Sodalício, porque a lide envolve conflito entre o Estado e Município, que pode resultar em ofensa ao Pacto Federativo, porquanto está a envolver repasse de verba pública (ID no 51853974).
Antes da análise do pedido de liminar, determinei a citação do Requerido para apresentar contestação, em razão de a situação apresentada requerer maior cautela (ID no 52111975).
Antes do decurso do prazo assinalado no despacho de ID n. 52111975, o Município Requerente veio aos autos no ID n. 52214451, ocasião em que ressaltou a desnecessidade de concessão de prazo para a Fazenda Estadual apresentar contestação, vez que já foi apresentada, com indicação da importância supracitada como incontroversa, ratificando, portanto o pedido formulado na inicial para a liberação dos valores.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, impende ressaltar que, de fato, observa-se no ID n. 51853966, que o Estado de Mato Grosso apresentou contestação quando o processo tramitava perante o Juízo de Primeiro Grau, ocasião em que sustentou, preliminarmente, que eventual atraso em tais parcelas suplementares devem ser reclamadas não pela via direta, mas mediante ação de cobrança, cuja sentença de procedência representa crédito a ser inscrito em precatórios, tal qual ordena o art. 100 da CRFB.
Destacou, ainda, a notória dificuldade orçamentária que se encontra o Estado de Mato Grosso, conforme Nota Técnica no. 083/2018, da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), referente apenas aos últimos anos a contar de 2016 , que aponta a existência de déficit superior a 2 (dois) bilhões de reais.
Pois bem.
Para a concessão da antecipação de tutela de urgência, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores da presente ação, e, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a sua pretensão, conforme a seguir demonstrado.
In casu, observa-se, a priori, que inobstante a existência de atrasos nos repasses de verbas públicas direcionados à saúde pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Alto Araguaia desde o ano de 2013, os quais foram pagos de forma parcial, no montante de R$ 4.738.599,046 (quatro milhões setecentos e trinta e oito mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos) – ID n. 51853966, entendo que não restou demonstrado, por ora, que o atraso no pagamento dos repasses ocasionou interrupção dos serviços de saúde no Município de Alto Araguaia/MT, o que afasta o risco de dano irreparável.
Ademais, o Estado de Mato Grosso editou recentemente o Decreto no 523/2020, de 17 de Junho de 2020, com efeito retroativo à 14-6-2020, que prorroga os efeitos do Decreto no 424, de 25 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública no âmbito da Administração Pública Estadual, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), com prazo de validade até 30 setembro de 2020; o que afasta, por ora, a probabilidade do direito.
Como se sabe, o Decreto de Calamidade Pública é uma situação anormal, em que a capacidade de ação do poder público municipal ou estadual fica seriamente comprometida, permitindo ao ente público flexibilizar temporariamente a gestão dos gastos públicos obrigatórios e das regras contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal até que seja regularizada a situação de crise por ele enfrentada, podendo parcelar dívidas, atrasar a execução de gastos, antecipar o recebimento de receitas e até mesmo não realizar licitações.
Ressalto, outrossim, que, o art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92 dispõe que não é cabível medida liminar que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação e a medida liminar concedida, cuja regra somente é flexibilizada quando a execução produza resultado prático que não inviabilize o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação, o que não se verifica na hipótese destes autos.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. QUESTÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudencial consolidada de que a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato, e não de direito, sendo sua análise defesa em recurso especial. Incidência, portanto, da Súmula 7 do STJ.
3. Também é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018). [Destaquei]
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Em razão de já ter sido apresentada contestação pelo Estado de Mato Grosso, bem como impugnação à contestação, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando-me a seguir conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 5 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora